Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-78.2005.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000016-78.2005.8.05.0190 – Comarca de Camacan/BA Apelante: Vildemar Almeida da Silva Defensor Dativo: Dr. Genádio de Andrade Neto (OAB/BA: 60.701) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Cinthia Portela Lopes Origem: Vara Criminal da Comarca de Camacan Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. INACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ A QUO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, determinando, de ofício, ao Juiz a quo que proceda a fixação dos honorários devidos ao defensor dativo por sua atuação na ação penal de origem. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Vildemar Almeida da Silva, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 09 de setembro de 2004, na região da Água Vermelha, zona rural deste Município [Pau Brasil], Vildemar Almeida da Silva foi à casa da vítima, Fábio Bispo de Carvalho, de quem era amigo. Lá chegando, o denunciado convidou a vítima para ir jogar sinuca numa casa existente na aldeia indígena. No momento do convite, Marcos Sousa da Silva encontrava-se na casa da vítima. Esta aceitou o convite e seguiram os três, Vildemar Almeida da Silva, Fábio Bispo de Carvalho e Marcos Sousa da Silva, em direção ao local em que havia a sinuca. Ao chegarem na casa da sinuca, ela estava fechada. Os três resolveram retornar à casa da vítima. No meio do caminho, o denunciado, à traição, quebrando a confiança que a vítima depositava na sua pessoa, pois eram amigos, deixou que Fábio seguisse um pouco à frente, sacou a arma e, pelas costas, impossibilitando qualquer defesa do ofendido, desferiu um tiro que atingiu a cabeça da vítima. Após a consumação do crime, o denunciado ainda apontou a arma contra Marcos Sousa da Silva, dizendo-lhe para abaixar a cabeça. Marcos obedeceu a ordem e o denunciado foi embora em direção à zona urbana de Pau Brasil”. Digno de registro que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizada em 12/03/2025 (Id. 80839257). III – Em suas razões de inconformismo, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo que o Apelante seja submetido a novo julgamento. Sustenta a fragilidade da prova testemunhal, uma vez que apenas uma pessoa presenciou os fatos, sem que houvesse a corroboração por outros elementos. Aduz, ainda, que a arma utilizada no crime não foi localizada. De forma subsidiária, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto e o reconhecimento da existência de omissão na sentença no que tange à fixação da verba honorária a que faz jus o defensor dativo. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos, de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. V – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada nas provas constantes no caderno processual. A materialidade do delito restou demonstrada pelos laudos periciais acostados aos autos, especialmente pelo laudo de exame cadavérico (Id. 80838191, págs. 43/44), concluindo que a vítima Fábio Bispo de Carvalho faleceu devido a hemorragia cerebral causada por agressão com projétil de arma de fogo. Quanto à autoria, esta também encontra suficiente respaldo no conjunto de provas produzido durante a instrução criminal. VI – A testemunha Marcos Sousa da Silva, única pessoa presente no momento da execução do delito, narrou, em juízo: “[...] que no dia do crime saiu com a vítima e com o acusado. Contou que na estrada, o acusado, sem que tivesse havido nenhuma discussão, sacou a arma, atirou na vítima e foi embora. Explicou que o depoente sequer teve tempo de correr. Confirmou que naquele dia foram até o bar, mas estava fechado e então voltaram. Lido o depoimento do depoente na Depol (ID. 101499994 - Pág. 22) confirmou o seu conteúdo. Declarou que após o fato nunca mais viu o acusado. Esclareceu que o acusado estava passando uns dias na casa da irmã na Aldeia, mas morava em Pau Brasil” (trecho extraído da decisão de pronúncia). VII – O relato da testemunha ocular não permaneceu isolado no contexto probatório. Ailana Santos dos Reis, viúva da vítima, embora não estivesse presente no local dos fatos, prestou depoimento que corroborou a versão apresentada por Marcos. Cita-se: “[...] que moravam na zona rural na época dos fatos e que estava com a sua filha doente no posto de saúde na cidade de Pau Brasil, por isso não se fazia presente no local, na data do crime. Relatou que o homicídio aconteceu em uma quinta-feira e que na terça-feira anterior ao fato a vítima esteve em Pau Brasil para deixar um leite para a filha do casal, mas a depoente não chegou a vê-lo. Falou que estava voltando para a roça, com a sua filha, no carro do leite, quando a irmã do assassino conversou com o motorista que as conduziam e este retornou com a depoente para Pau Brasil, sem nada dizer. Afirmou que ao chegar em Pau Brasil, estava sentada na porta de casa quando recebeu um telefonema de sua sogra, que avisou à depoente sobre a morte. Explicou que Marcos (Boca Rosa) que estava com a vítima e com o acusado no momento do homicídio, contou que teriam ido jogar sinuca, mas que o local estava fechado tendo eles retornado, e que Gudé, o assassino, simulou que faria suas necessidades e ficou um pouco para trás, oportunidade em que disparou na nuca da vítima sem nenhuma discussão. Declarou que Marcos teria narrado que não houve discussão. Explicou que a vítima tinha boa convivência com o assassino, mas que este já estava na zona rural escondido de algum mal feito. Ponderou que Fábio andava armado, mas não tinha arma em casa. Disse que a vítima usava drogas, mas que nunca usou na frente da depoente, não sabendo responder se Marcos e Gudé usavam drogas”. (trecho transcrito na decisão de pronúncia). VIII – A ausência de apreensão da arma de fogo empregada no delito não possui o condão de elidir a responsabilidade penal do Acusado quando há prova testemunhal robusta e idônea acerca da autoria delitiva. Trata-se de circunstância recorrente em crimes dolosos contra a vida, mormente quando o agente permanece em situação de fuga por longo período de tempo, revelando-se absolutamente plausível o desaparecimento ou a ocultação do instrumento do crime. IX – Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos veredictos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa. X – No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. XI – Oportuno registrar, ainda, que as provas demonstraram de forma inequívoca a presença da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os elementos probatórios revelam que o Acusado convidou Fábio para um momento de lazer, criando um ambiente de normalidade. Durante o trajeto de retorno, simulou necessitar afastar-se momentaneamente, permitindo que a vítima seguisse à frente. Nesse momento, sacou a arma e efetuou o disparo pelas costas, atingindo a cabeça da vítima, que não teve qualquer possibilidade de defesa ou reação. Frisa-se que, por força do princípio da soberania dos veredictos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento - o que inclui a existência, ou não, das qualificadoras - não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, portanto, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. Na espécie, se os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. XII – No tocante ao pedido subsidiário de redução da pena-base para o mínimo legal, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme se extrai da fundamentação da sentença, o Magistrado singular procedeu à dosimetria da pena, de forma motivada, valorando negativamente, com acerto, as consequências do crime, circunstância judicial que se revelou especialmente gravosa no caso concreto, ante a orfandade prematura da filha da vítima, privada do convívio paterno desde tenra idade, situação que extrapola o resultado naturalístico do delito e justifica a exasperação da reprimenda. Confira-se: “A conduta do acusado é dotada da reprovabilidade inerente a uma conduta homicida, sem elemento de repugnância adicional. O acusado é tecnicamente primário e não possui antecedentes criminais. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social no ambiente comunitário ou profissional, razão pela qual deixo de valorá-Ia. Não existe nos autos qualquer elemento concreto e plausível para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-Ia; o motivo é ignorado; as circunstâncias do evento criminoso são corriqueiras em ambiente comunitário, sem aspecto a ser destacado além daqueles que compõem a qualificadora. As consequências do crime são agravadas pela orfandade da filha da vítima, forçada a crescer sem ter convivido com o pai desde a fase inicial da infância. No que concerne ao comportamento da vítima, não há notícia de contribuição contextual. Aplico-lhe, assim, a pena base de 14 anos e 03 meses, em razão das consequências do delito, pena que torno definitiva por não haver outras causas de alteração”. XIII – Relativamente ao quantum de aumento aplicado, verifica-se que o Juiz de origem observou um dos critérios que vem sendo adotados pela jurisprudência, consistente no acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável, alcançando-se, no caso, a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Tal metodologia revela-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução para o mínimo legal, porquanto as demais vetoriais do art. 59, do Código Penal, ainda que neutras ou favoráveis, não possuem o condão de compensar a gravidade das consequências do delito. XIV – Mantida a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, deve ser aplicado, obrigatoriamente, o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, segundo o qual “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. Trata-se de imposição legal taxativa, que não admite exceção baseada apenas nas condições subjetivas do condenado quando a reprimenda ultrapassa o limite estabelecido. Assim, inviável a alteração do regime prisional fixado, que se encontra em perfeita consonância com o comando legal. XV – Finalmente, por meio do presente recurso, o defensor dativo postula o “reconhecimento da omissão da sentença quanto à fixação dos honorários”, para que seja determinada a sua “devida remuneração”. A despeito da atuação do defensor dativo no exercício da defesa do Réu e da expressa postulação de fixação dos honorários em sede de Embargos de Declaração (Id. 80839264) - os quais não foram acolhidos pelo Juiz a quo (conforme decisão de Id. 80839266) - não houve o arbitramento da verba honorária. Como cediço, nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública. No entanto, a fixação de honorários pela atuação do defensor dativo na ação penal de origem constitui matéria de competência do Juiz de primeiro grau e a sua estipulação por este órgão julgador importaria em supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isso posto, de ofício, determina-se ao Magistrado singular que proceda a fixação dos honorários devidos ao defensor dativo, impondo-se a observância aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trabalho efetivamente realizado. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, determinando, de ofício, ao Juiz a quo que proceda a fixação dos honorários devidos ao defensor dativo por sua atuação na ação penal de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000016-78.2005.8.05.0190, provenientes da Comarca de Camacan/BA, em que figuram, como Apelante, Vildemar Almeida da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, determinando, de ofício, ao Juiz a quo que proceda a fixação dos honorários devidos ao defensor dativo por sua atuação na ação penal de origem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.